Tribunal: STF
Processo: HC 227183
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Franciele de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVIES. IMPOSSIBILIDADE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há falar em inexistência de representação da autoridade policial pela prisão preventiva da paciente, pois ficou clara a ocorrência de representação policial, em razão da sua apreciação pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguaruna no sentido convergente para decretação da prisão preventiva 



    2. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi da parte ora agravante, pois, malgrado não se trate de grande quantidade de entorpecentes, há indícios de que integre a facção criminosa PGC, porquanto o ponto de revenda era de propriedade desta facção. Ademais, constatou-se que a recorrente suspostamente participava de modo aprofundado nas atividades, coordenando as ações dos demais e inclusive com envolvimento, em tese, de sua sobrinha, de 13 anos de idade, e de seu próprio filho, de 11 anos de idade. 



    3. Nesse exato sentido, a respeito da prisão preventiva em delitos de organização criminosa, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade da recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 793.234, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão do direito da paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Como se vê, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi da paciente, pois, malgrado não se trate de grande quantidade de entorpecentes, há indícios de que integre a facção criminosa PGC, porquanto o ponto de revenda era de propriedade desta facção. Ademais, constatou-se que a paciente supostamente participava de modo aprofundado nas atividades, coordenando as ações dos demais e inclusive com envolvimento, em tese, de sua sobrinha, de 13 anos de idade, e de seu próprio filho, de 11 anos de idade.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente